Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra despacho que determinou a conclusão dos autos para sentença, tendo em vista a desnecessidade de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para julgamento da partilha, expedições dos formais e alvarás, dada a sua natureza distinta quanto aos tributos relativos aos bens do espólio e à suas rendas.

2. A controvérsia recursal incide sobre a necessidade de prévio recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha no rito do arrolamento comum.

3. Aplica-se ao caso a regra do art. 662 do CPC, a qual estabelece que, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

4. Ademais, conforme posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedente: (AgInt no AREsp n.1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

5. A obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incide sobre os bens e rendas do espólio, mas não sobre o prévio recolhimento do ITCMD. Observância da regra específica referente ao imposto de transmissão (arts. 659, § 2o, e 662 do CPC/2015).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.